Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700647-88.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO PEREIRA MIRANDA APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Cristiano Pereira Miranda em face da r. sentença (ID 62868453) que, na Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária ajuizada por Safra Crédito, Financiamento e Investimentos S/A, julgou procedente o pedido “para confirmar a medida liminar de busca e apreensão e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo alienado MARCA: FIAT Modelo: PULSE DRIVE 1.3 CVT 4P COM AG Ano: 2023 Cor: PRATA Placa: SCQ8D32 RENAVAM: 01343559828 CHASSI: 9BD363A1MPYZ83494 em mãos do autor, razão pela qual extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 62868453) Nas razões recursais (ID 62868456), o Apelante sustenta, em síntese, que o veículo objeto da demanda é um bem impenhorável, na forma do art. 833, V, do CPC/15, uma vez que é indispensável ao exercício da atividade profissional do recorrente. Assim, não poderia ser objeto de busca e apreensão. Requer “O conhecimento e o provimento do presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se que o Apelado proceda à devolução do veículo, atualmente apreendido em favor da parte Autora, com a liberação de todas as restrições impostas na sentença de origem. Uma vez que se trata de único bem de pequena empresa e tal determinação fundamenta-se na impenhorabilidade do referido bem, conforme disposto nos termos do art. 833, V, do CPC, e na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.”. O Apelante postulou o deferimento da gratuidade de justiça e efetuou o e recolhimento do preparo (IDs 62868457 e 62868458). Em contrarrazões (ID 62868475), o Apelado pugnou pelo não provimento do recurso. O Apelante foi então intimado para se manifestar sobre a eventual violação à dialeticidade recursal (ID 63212897), oportunidade na qual afirmou que “nas razões da apelação consta nos pedidos da contestação e a narrativa também aponta os equívocos da sentença” (ID 63671962, pág. 6). É o relatório. Decido. Importante salientar, de início, que o recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Assim, não se conhece do Apelo, quanto ao ponto. Além desse óbice, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, constata-se que a r. sentença recorrida julgou procedentes os pedidos exordiais, para “confirmar a medida liminar de busca e apreensão e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo alienado MARCA: FIAT Modelo: PULSE DRIVE 1.3 CVT 4P COM AG Ano: 2023 Cor: PRATA Placa: SCQ8D32 RENAVAM: 01343559828 CHASSI: 9BD363A1MPYZ83494 em mãos do autor, razão pela qual extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (ID 62868453). O decisum fundamentou-se no entendimento de que restou comprovada a existência de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes (ID 62868375), bem como a inadimplência do Autor/Apelante, que não pagou a integralidade da dívida, nos 5 (cinco) dias seguintes à execução da liminar de busca e apreensão, ocorrida em 17/2/2024 (ID 62868393). Destacou-se ainda que cabia ao Autor/Apelante efetuar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, no total de R$ 83.158,70 (oitenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos), mas que foi adimplido apenas o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em nome de terceiro estranho à lide, razão pela qual não há que falar em purga da mora. Ocorre que a Apelação interposta pelo Autor (ID 62868456) não impugnou especificamente os aludidos fundamentos, e inovou ao amparar o pedido de reforma da r. sentença na impenhorabilidade do veículo objeto dos autos, na forma do art. 833, V, do CPC/15, por se tratar do único bem da empresa do recorrente, indispensável para o exercício da atividade profissional dele. Ressalte-se que, em contestação (ID 62868411), o Autor/Apelante em momento algum tratou do tema da impenhorabilidade do veículo. Importante ressaltar que, conforme entendimento desta eg. 8a Turma Cível, “a possibilidade de revisão de contrato com cláusula de alienação fiduciária em sede de ação de busca e apreensão pressupõe a quitação do débito perseguido em Juízo no prazo assinalado pelos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69.” (Acórdão 1866662, 07108047720248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença recorrida, evidenciando-se, assim, a violação ao princípio da dialeticidade, bem como a inovação recursal. Logo, mostra-se inviável o conhecimento da Apelação. Sobre o tema, tem-se os seguintes precedentes, in verbis: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada.” (TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021 – grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, majoro em R$ 100,00 (cem reais) a verba honorária fixada em primeira instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator